Tribunal: TJMT
Processo: 0006745-81.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006745-81.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), FABIO JUNIOR DIAS DOS SANTOS - CPF: 044.318.751-74 (APELADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADOS(S):

FABIO JUNIOR DIAS DOS SANTOS

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - REQUISITOS DO AUXÍLIO-ACIDENTE PREENCHIDOS NOS TERMOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/1991 - LAUDO PERICIAL QUE ATESTA INCAPACIDADE DO AUTOR - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO ART. 1º- F DA LEI Nº 9.494/9 - IMPOSSIBILIDADE - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF - CONDENAÇÕES JUDICIAIS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu pela incapacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, a concessão do benefício é medida que se impõe.

No Recurso Extraordinário 870.947/SE – Tema 810, o Supremo Tribunal Federal decidiu que o art. 1º- F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, revela-se inconstitucional no que tange a correção monetária, devendo a sentença ser mantida nos seus próprios termos.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido para o pagamento das parcelas vencidas do benefício previdenciário, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, nos termos previstos no art. 85, § 3o, I a V, e no § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADOS(S):

FABIO JUNIOR DIAS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível com remessa necessária interposto pelo
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação Previdenciária nº 0006745-81.2019.8.11.0055, ajuizada por
FABIO JUNIOR DIAS DOS SANTOS
, julgou parcialmente procedente o pedido, para determinar ao Instituto-requerido a implantação do Auxílio-doença em favor do autor, desde o momento da cassação do benefício, enquanto persistir seu quadro de saúde, devendo as prestações em atraso serem corrigidas nos termos das Súmulas 148 do E. STJ o julgamento do Tema nº 810/STF, devendo ser atualizado com os seguintes vetores: juros moratórios

segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, consoante art. 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela lei 11.960/2009, contados desde a citação. Correção monetária a partir da data em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados até a vigência da Lei 11.430/2006, em seguida o INPC até 29/06/2009, e a partir daí e até a expedição do precatório, pelo IPCA-E, nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário 870.947; a partir da expedição da requisição do pequeno valor, a atualização monetária também deve ser feita pelo IPCA-E, nos termos da ADI n. 4.357.

Condenou ainda, o Instituto requerido ao pagamento de verba honorária fixados em 10 % sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Nas razões recursais, sustenta em síntese, que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário de auxílio acidente, e ainda, mesmo tendo requerido no exordial tal benefício, a sentença atacada concedeu auxílio doença.

Por fim, requer a improcedência do pedido com a inversão do ônus da prova, bem como que haja o prequestionamento expresso de dispositivo legal ventilado, a fim de viabilizar a interposição de recurso especial.

Subsidiariamente pugna pelo abatimento dos valores em concomitância com o período trabalhado e reformando ainda a sentença para que seja concedido o benefício de auxílio acidente.

Contrarrazões pelo parcial provimento do apelo condenando a Autarquia Recorrente a implantar o Auxílio Acidente consoante os termos da inicial e ainda aos honorários advocatícios sucumbenciais.

O eminente procurador Ezequiel Borges de Campos, deixou de manifestar por não vislumbrar interesse processual.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADOS(S):

FABIO JUNIOR DIAS DOS SANTOS

V O T O

Egrégia Câmara

Como visto, Extrai-se dos autos que Fabio Junior Dias dos Santos ajuizou, em 22/02/2019, a Ação Previdenciária nº 0006745-81.2019.8.11.0055 contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, visando o restabelecimento de auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio doença em data de 17.12.2016.

No momento da cessação do benefício do auxílio doença, o autor passou pela perícia médica do INSS, que não lhe atestou o direito de receber nenhum auxílio, dando-lhe alta.

Judicializou o caso requerendo a implantação do benefício do auxílio-acidente.

Em data de 04/12/2019, o Juízo a quo decidiu pela concessão de auxílio-doença, ante o preenchimento dos requisitos legais.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal, que se restringe ao preenchimento ou não dos requisitos para o recebimento do auxílio-acidente, pleiteado na inicial.

A Lei nº 8.213/91 conceitua-se acidente de trabalho, in verbis:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997)

In casu, sustenta o apelante que o autor não faz jus ao benefício, por não restar comprovada a perda ou redução da capacidade para o desempenho do trabalho que realizava quando do acidente.

Os laudos submetidos pelo requerente demonstram o contrário do alegado pelo apelante.

Na primeira perícia submetida ao requerente realizada pelo INSS, no dia 26/04/2017, foi constatada a incapacidade do membro superior esquerdo em 50% (cinquenta por cento), consoante laudo acostado ao ID. 115646466, fls.33/34, conforme transcrevo parte do laudo:

IV) Segundo o exame médico legal,
pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com:

b)
dano anatômico e/ou funcional definitivo (sequelas)

VI- b.2.1 – Informar o grau de incapacidade definitiva da vítima, segundo o previsto na alínea II, § 1º do art. 3º da Lei 6.194/74 com redação introduzida pelo artigo 31 da Lei 11.945/2009, correlacionando o seu percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento corporal acometido.

Segmento anatômico: Lesão MSE – Percentual: 50% Média.

Ainda, o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente (ID 115646466, fl.50/52) concluiu de mesma forma, conforme transcrevo a seguir:

1

- O periciando é portador de doença, lesão ou sequelas de acidente? Em caso afirmativo, indicar na tabela abaixo?

Resposta:
Sim. Fratura da extremidade distal de rádio e ulda, data de início 12/2016. Cid: S526

1.1

– Se positiva a resposta anterior, esclarecer: o acidente sofrido foi acidente de trabalho?

Resposta: Sim.

2- Descrever o histórico da patologia do periciando:

Resposta: Paciente refere que estava no transcurso do caminho para prestar serviço na casa do patrão da época em moto, onde sofreu acidente com carro, sofrendo lesões de fraturas em região do braço esquerdo, relata que passou por duas cirurgias, onde ficaram sequelas como dormências, diminuição da força e impossibilidade de realização de trabalhos braçais.

7 – Pode o periciando continuar trabalhando na atividade exercida à época do acidente?

Resposta: Não.

9 – As sequelas do acidente são passíveis de cura, ou seja, há possibilidade de reversão do quadro? (Fundamente indicando em que o perito judicial se embasou para chegar a esta conclusão)

Resposta: Sim.

O periciando deve ser reavaliado pelo médico especialista, ademais relata que nunca foi indicado quaisquer tipos de atividades

reabilitativas como fisioterapia, hidroterapia, etc.

14 – Outras anotações:

Paciente é portador de sequela proveniente de acidente de transcurso laboral, realizou 2 cirurgias corretivas de fratura de Rádio e Ulna, onde em último exame não havia ainda a consolidação total da fratura, caso a mesma tenha sido restaurada totalmente,
o periciando teve prejuízo com relação a diminuição da força muscular, claudicação e edema eventual quando realiza alguma atividade forçada
. É passível de reabilitação profissional.

Assim, comprovada a incapacidade do autor para o exercício do trabalho por ela realizado habitualmente quando do acidente, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - COMPROVAÇÃO - ARTIGO 86, CAPUT, DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991 - REQUISITOS PREENCHIDOS - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO - DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - INCIDÊNCIA - HONORÁRIOS - ART. 85, § 4º, II DO CPC - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. I - Nos termos do artigo 86, da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, é devido o auxílio-acidente a segurado, vítima de acidente de trabalho, cujas sequelas implicaram na redução da sua capacidade laborativa. II - O marco inicial para o restabelecimento do auxílio-acidente, quando já pago o auxílio-doença ao segurado, é o dia seguinte à sua cessação. III - “[...] As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). [...] 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ ( REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)” IV - O art. 85 do novo CPC, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. (N.U 0006818-47.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/05/2019, Publicado no DJE 21/05/2019)

Quanto ao termo inicial do restabelecimento do auxílio, a decisão a quo deve ser mantida, porque, o STJ, na data de 09/06/2021, julgou o Resp. 1.729.555/SP, cujo acórdão foi publicado em 01/07/2021, tendo sido definido o Tema n. 862, com a seguinte Tese:

O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios.

No que pertine à atualização do débito, merece retificação, pois os índices estabelecidos deverão ser fixados na liquidação da sentença, observando-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905).

Dos Honorários Advocatícios

No que se refere aos honorários advocatícios, tenho que a sentença merece retificação, visto que, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, aqueles devem ser definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) ( REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível para que o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
providencie imediatamente a concessão do benefício de auxílio acidente ao autor
FABIO JUNIOR DIAS DOS SANTOS
, a partir da data da cessação do auxílio doença, com o devido abatimento dos valores em concomitância com o período trabalhado em sede de liquidação de sentença e
RETIFICO PARCIALMENTE
o ato sentencial, para determinar que sejam observadas as diretrizes ditadas pelo Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento das ADIs 4357 e 4425, do RE 870.947/SE (Tema 810) e do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), com relação aos consectários legais e reconhecer que os honorários advocatícios serão fixados conforme os critérios e limites estabelecidos no § 3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022